Tribunal: TJDFT
Processo: 0791897-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. GUARDA. ALIMENTOS. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALIMENTOS AO FILHO MENOR. DESPESAS ESCOLARES. USUFRUTO PARA MORADIA COMO ALIMENTOS IN NATURA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, fixa alimentos ao filho menor em 30% do salário-mínimo e rejeita os pedidos remanescentes de partilha de imóvel irregular e de usufruto do bem. O réu-apelante pleiteia o reconhecimento da partilha de direitos possessórios e aquisitivos sobre o imóvel. A autora-apelante requer a partilha de 50% dos direitos possessórios, a majoração dos alimentos – ou a inclusão de despesas extraordinárias – e o reconhecimento do usufruto do imóvel em favor da moradia do menor.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os direitos possessórios sobre imóvel irregular, adquiridos onerosamente na constância do casamento, integram o acervo partilhável; (ii) estabelecer se os alimentos fixados em favor do filho menor devem ser majorados ou complementados com o pagamento de despesas escolares; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento de usufruto do imóvel em favor da moradia do menor como forma de alimentos in natura; e (iv) definir se é devido arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos ex-consortes.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a partilha de direitos possessórios sobre imóvel irregular, porque a posse tem autonomia em relação à propriedade e possui expressão econômica própria, desde que ausente má-fé e demonstrada aquisição onerosa na constância da sociedade conjugal.
4. Os bens adquiridos onerosamente durante o casamento submetido ao regime da comunhão parcial comunicam-se entre os cônjuges, ainda que não haja registro formal em nome de ambos, bastando a demonstração do esforço comum e da aquisição no período do matrimônio.
5. A aquisição onerosa dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado nos autos se torna incontroversa, porque a autora alegou a compra em 2016, o réu não apresentou impugnação específica e, além disso, anuiu expressamente à partilha igualitária do bem, incidindo a regra do art. 374, II e III, do CPC.
6. Todavia, a inclusão dos direitos possessórios na partilha não afasta eventuais direitos de terceiros, especialmente porque se trata de imóvel irregular e sem registro imobiliário.
7. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades do filho menor de nove anos. A majoração da pensão mensal não se mostra cabível, porque o genitor se encontra desempregado e não há prova de capacidade contributiva apta a suportar percentual superior ao já fixado, revelando-se adequado o valor correspondente a 30% do salário mínimo.
8. O dever de sustento dos filhos incumbe a ambos os pais na proporção de suas possibilidades, razão pela qual se justifica acrescentar à condenação do genitor o pagamento de 50% das despesas com material e uniforme escolares, mediante comprovação, por se tratar de gasto previsível, objetivo e vinculado à educação do menor.
9. O usufruto compulsório do imóvel para moradia do menor não deve ser reconhecido, porque a sentença já fixa alimentos em pecúnia, forma que assegura maior liquidez, previsibilidade e controle da prestação, além de inexistirem premissas patrimoniais suficientemente seguras para converter o uso do bem em prestação substitutiva.
10. O direito à indenização pelo uso da propriedade comum ocupada exclusivamente por condômino ou compossuidor requer análise em ação própria, perante o juízo cível competente. O caso foi julgado pela 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, observada as competências previstas no art. 25 e art. 27 da Lei n. 11.697/2008, não encontra sede nesta ação a pretensão de arbitramento de aluguel pela alegada ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges.
IV. Dispositivo
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, 1.658, 1.660, I, 1.694 e 1.703; CPC, art. 374, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp no 1.739.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2020.
TJDFT. APC 0717204-52.2021.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 09.07.2025; APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.03.2020; CCP 2010.00.2.008386-0, Rel. Des. Teófilo Caetano, 2a Câmara Cível, j. 30/8/2010; APC 0007796-54.2016.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 21/10/2020.